Tribunal: TJES
Processo: 5008570-48.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008570-48.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO BROTTO

APELADO: EDILUZIA DE SOUZA BARRETO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO RECONHECIDO À COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Marcelo Brotto, representado por sua inventariante Maria José Ribeiro Brotto, contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar ajuizada em face de Ediluzia de Souza Barreto, que julgou improcedente o pedido autoral e reconheceu, parcialmente, o pedido contraposto, conferindo à apelada o direito real de habitação para fins exclusivamente possessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovados os requisitos legais do art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse; e (ii) estabelecer se o reconhecimento do direito real de habitação à companheira sobrevivente depende da inexistência de outros bens no acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da reintegração de posse exige a comprovação, pelo autor, de todos os requisitos previstos no art. 561 do CPC: posse anterior, turbação ou esbulho, data do esbulho e perda da posse.

4. O conjunto probatório — documentos e testemunhos — não demonstra o exercício de posse pelo espólio ou pela inventariante, tampouco a ocorrência de esbulho pela apelada, inviabilizando o reconhecimento da tutela possessória.

5. A discussão sobre a inexistência de união estável e sobre a transmissão hereditária não substitui a necessidade de comprovação do fato constitutivo do direito possessório.

6. O direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, pode ser reconhecido ao companheiro sobrevivente independentemente da inexistência de outros bens no patrimônio do falecido, conforme entendimento do STJ no REsp 1.582.178/RJ.

7. A jurisprudência do STJ e do TJES reafirma que a tutela possessória não pode ser concedida sem a demonstração da posse anterior, sendo incabível sua substituição por mera expectativa sucessória ou alegação de domínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reintegração de posse exige a prova cabal da posse anterior e do esbulho, não sendo suficiente a mera titularidade do domínio ou a condição de herdeiro.

2. O direito real de habitação do companheiro sobrevivente independe da inexistência de outros bens no patrimônio do falecido e pode ser reconhecido para fins exclusivamente possessórios.

3. A ausência de comprovação do exercício da posse pelo autor impede o acolhimento do pedido de reintegração e de indenização por perdas e danos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008570-48.2021.8.08.0035

APELANTE
: ESPÓLIO DE MARCELO BROTTO representado por sua inventariante MARIA JOSÉ RIBEIRO BROTTO

APELADA
: EDILUZIA DE SOUZA BARRETO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE MARCELO BROTTO representado por sua inventariante MARIA JOSÉ RIBEIRO BROTTO
contra a r. sentença proferida no Id 14564874 na
ação de reintegração de posse
ajuizada contra
EDILUZIA DE SOUZA BARRETO
, que julgou improcedente o pleito autoral e acolheu em parte o pedido contraposto, reconhecendo o direito real de habitação para fins exclusivamente possessórios.

Em suas razões recursais, o Espólio recorrente defende que a suposta união estável entre a apelada e o
de cujus
não impede o reconhecimento da posse injusta, uma vez que, com o falecimento, a posse e a propriedade do imóvel foram transmitidas aos herdeiros, nos termos do princípio da
saisine
.

Sustenta que a posse exercida pela apelada é precária e injusta, pois não houve consentimento da inventariante e não há título para corroborar com a permanência no imóvel, não havendo como reconhecer composse após o falecimento.

Afirma que a existência de outros bens no espólio impede o reconhecimento automático do direito real de habitação e que não pode se sobrepor ao direito de propriedade da herdeira.

Aduz, ainda, que a posse exercida pela apelada configura esbulho possessório, justificando a reintegração e indenização por perdas e danos.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reintegração de posse.

Muito bem.
Cinge-se a controvérsia acerca da configuração dos requisitos para a procedência do pedido de reintegração de posse do imóvel objeto da ação embasada no cumprimento dos requisitos legais, quais sejam: a posse, a turbação ou esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Examinando detidamente os elementos probatórios produzidos nos autos, concluo que não merece reparo a sentença recorrida.

De plano, destaco que o art. 1.210, do Código Civil, prevê que: “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”.

Para tanto, o possuidor deve se desincumbir de seu ônus de provar todos os requisitos necessários à concessão da reintegração, nos moldes dos arts. 373, I, e 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Fixado isso, na hipótese, verifica-se que
Marcelo Brotto
faleceu em abril de 2021, sendo sua mãe nomeada inventariante, em razão do
de cujus
ser divorciado e não ter filhos.

Narra que o falecido era proprietário de um imóvel localizado

na Avenida Mimoso do Sul, Praia de Itaparica, em Vila Velha/ES, e que durante o velório, no dia 18 de abril de 2021, a apelada, namorada do
de cujus
, teria se aproveitado do momento de fragilidade da família e obtido as chaves do imóvel com a irmã de Marcelo, passando a ocupá-lo.

Sustenta que a apelada permanece no imóvel de forma injusta e precária, recusando-se a desocupá-lo, mesmo após ter sido notificada extrajudicialmente, o que caracteriza esbulho possessório.

Analisando o acervo probatório produzido, verifico que foram juntadas como provas documentais:

(i) Certidão de Ônus e Ações do imóvel (Ids 14564230 e 14564230); (ii) Espelho do Cadastro Imobiliário (Id 14564784); (iii) Certidão de Débitos do imóvel junto à Prefeitura de Vila Velha (Id 14564788); e (iv) E-mail do setor jurídico do condomínio atestando a existência de taxas condominiais em aberto (Id 14564786).

Contudo, tais documentos não demonstram o exercício da posse sobre o imóvel pelo recorrente, haja vista a necessidade de comprovação de um comportamento material daquele que supostamente detém a coisa.

A prova testemunhal também não foi capaz de corroborar para o ponto central da questão jurídica, valendo destacar que as testemunhas Sérgio Medeiros e Rogério Freitas declararam que o
de cujus
e a apelada moravam juntos no apartamento
desde a data da sua entrega
, não tendo sido tratada qualquer informação referente à posse alegada pela inventariante.

Cumpre destacar que os argumentos apresentados pelo apelante relacionados ao não reconhecimento da união estável e à transmissão hereditária, não guardam pertinência com a comprovação do exercício da posse pelo recorrente.

Especificamente em relação ao direito real de habitação reconhecido em favor da apelada, nota-se que, embora a parte apelante sustente que seu reconhecimento depende da comprovação da união estável e da necessidade de o imóvel ser o único bem da herança destinado à residência do casal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que a inexistência de outros bens não é requisito para o reconhecimento do direito real de habitação:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o reconhecimento do direito real de habitação, a que se refere o artigo 1.831 do Código Civil, pressupõe a inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente. 3.
Os dispositivos legais relacionados com a matéria não impõem como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge/companheiro sobrevivente.
4. O objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. 5. Recurso especial não provido (REsp n. 1582178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 14/09/2018, grifei).

Registro, ainda, que a união estável foi reconhecida no julgamento da Apelação Cível n.º 5014493-55.2021.8.08.0035, muito embora o entendimento do Colendo STJ seja no sentido de que “
é possível a arguição do direito real de habitação para fins exclusivamente possessórios,
independentemente
de seu reconhecimento anterior em ação própria declaratória de união estável”
(REsp n. 1.203.144/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/5/2014, DJe de 15/8/2014).

Outrossim, também não foi possível comprovar o alegado esbulho nem a data em que este ocorreu, uma vez que inexistem indícios de que a apelada tenha se apossado das chaves do imóvel.

Dessa maneira, não tendo o recorrente comprovado o fato constitutivo do direito, não deve ser a ele concedida a proteção possessória pleiteada, de modo que não vislumbro relevância na argumentação, capaz de afastar o ônus da prova imposto pela própria lei ao ora apelante (art. 373, I, do CPC).

É cediço que a posse é o reflexo da exteriorização de alguns direitos inerentes à propriedade (CC, art. 1.196), devendo ser assegurada àqueles que comprovaram a aparência mais fidedigna de algum atributo dominial, o que não foi feito pelo apelante. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA. ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela possessória será concedida acaso demonstrados, suficientemente, os requisitos estabelecidos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (I) A posse; (II) A turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) A data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2.
Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem.
(TJES; AC 0019092-59.2020.8.08.0035; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Publ. 22/03/2024).

[...]
O direito à reintegração de posse requer a comprovação da posse anterior sobre o bem, sendo insuficiente a mera alegação sem suporte documental ou testemunhal robusto.
A ausência de demonstração de posse contínua, especialmente quando ocorre abandono voluntário, inviabiliza o direito possessório de reintegração (TJES; AC 5000218-69.2020.8.08.0057; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR; Publ. 27/11/2024).

Ante a ausência de configuração dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, entendo que não restou provada a posse do apelante para subsidiar a medida pleiteada na origem.

Logo, não há o que se falar em condenação da apelada ao pagamento de indenização por perdas e danos, a título de aluguel.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.